Tribunal: TJMT
Processo: 0000927-28.2005.8.11.0092
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000927-28.2005.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEANDRO JOAO GRAFF - CPF: 950.686.270-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE TEODORO JOAO KOK - CPF: 325.526.100-72 (VÍTIMA), EMERSON ALEXANDRE TIEPPO - CPF: 826.692.799-53 (VÍTIMA), RONALDO DE CARVALHO - CPF: 390.938.081-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO JOAO GRAFF

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 155, §1o, C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU E PALAVRA DAS VÍTIMAS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/CORRELAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FATOS DEVIDAMENTE NARRADOS NA INICIAL ACUSATÓRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – VERIFICAÇÃO DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA ANTE O REDIMENSIONAMENTO DA PENA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

“(...) Considerando que o fundamento da majorante prevista no § 1o do art. 155 do CP é o maior perigo ao qual o bem jurídico é submetido, em razão da precariedade de vigilância por parte de seu titular durante o período do repouso noturno, de rigor a incidência da causa especial de aumento de pena, independentemente de a subtração ter ocorrido em imóvel comercial ou residencial, habitado ou não, desde que tenha sido comprovada a prática do furto durante o período de repouso noturno.”
(...) (N.U 1009619-13.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

Não há falar-se em ofensa ao princípio da correlação ou congruência, quando os fatos pelos quais ocorreu a condenação do réu foram narrados na inicial acusatória.

Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que feita de forma parcial, se utilizada para fundamentar a condenação, conforme inteligência da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a quatro (04) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, ante o redimensionamento da pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000927-28.2005.8.11.0092

APELANTE: LEANDRO JOAO GRAFF

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de LEANDRO JOÃO GRAFF contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno em continuidade delitiva, previsto no art. 155, §1o, c/c art. 71, ambos do Código Penal (fls. 97/104 – id. 107683979).

Em razões recursais, a defesa de LEANDRO JOÃO GRAFF postula o afastamento da majorante prevista no art. 155, §1o, do Código Penal, eis que inexistem provas no caderno processual que comprovem ter sido o crime praticado durante o repouso noturno.

Requer, ainda, o decote da causa de aumento em razão da continuidade delitiva, ao argumento de que
“um dos crimes apontados na denúncia teria ocorrido na Fazenda Ranchinho Verde, que por sua vez não se localiza no município e comarca de Alto Taquari/MT, mas sim na zona rural do município e comarca de Costa Rica/MS, local onde o apelante respondeu criminalmente o indigitado furto ocorrido”.

Por fim, asseverou que houve violação ao princípio da correlação ou congruência, tendo em vista que a denúncia não descreveu a modalidade continuada do crime, bem como requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea, disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (fls. 107/116 – id. 107683979).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do apelo da defesa (fls. 09/15 – id. 107683980).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento parcial do apelo defensivo (id. 110311957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO JOAO GRAFF

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de LEANDRO JOÃO GRAFF contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno em continuidade delitiva, previsto no art. 155, §1o, c/c art. 71, ambos do Código Penal (fls. 97/104 – id. 107683979).

Narra a denúncia:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data de 09 de julho de 2005, em horário não precisado, mas sabendo ter ocorrido no período de repouso noturno, nas dependências das propriedades rurais intituladas “Fazenda Paraná”, “Fazenda Tiepo” e “Ranchinho Verde”, situadas nos limites territoriais desta cidade e comarca de Alto Taquari, o denunciado subtraiu para si, com emprego de chave falsa, rompimento de obstáculo e abuso de confiança, coisas móveis alheias pertencentes às vítimas Valdemar Tiepo, Teodoro João Kok e João Brasil.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e de local supra aludidas, o denunciado, mediante mais de uma ação, praticou três crimes da mesma espécie, dirigindo-se até as propriedades rurais onde trabalhava/havia trabalhado e, de posse de cópias das chaves dos veículos agrícolas que costumava operar, subtraiu, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, os objetos mencioandos a fls. 33, avaliados em R$ 110.100,00 (cento e dez mil e cem reais – fls. 39).

Descobriu-se, outrossim, que o denunciado, no decorrer do ano de 2009, em diversas e sucessivas datas, subtraiu aproximadamente dez mil litros de combustível (óleo diesel) dos maquinários agrícolas da “Fazenda Paraná”.

Em uma das subtrações, na “Fazenda Paraná”, o denuciado retirou o vidro de um veículo (rompimento de obstáculo) para apropriar-se de um aparelho GPS.

Logrou-se aferir, durante as investigações, que o denunciado sempre foi considerado funcionário de inteira confiança dos empregadores, aproveitando-se do conhecimento do funcionamento da rotina das fazendas e da fidúcia em si depositada para perpetrar as subtrações descritas, sendo que, somente na “Fazenda Paraná”, o denunciado foi mantido como empregado durante mais de três anos (...)”
(fls. 15/17 – id. 107683976).

A denúncia foi recebida em 15/06/2011 (fl. 39, id. 107683977) e a sentença proferida em 17/12/2018 (fls. 97/104 – id. 107683979).

De proêmio, busca a defesa o decote da majorante do repouso noturno, prevista no art. 155, §1o, do Código Penal, eis que inexistem provas no caderno processual que comprovem ter sido o crime praticado durante o horário noturno, sendo que o acusado confessou ter praticado o delito por volta das 16h00min.

Sem razão a defesa.

Interrogado perante a autoridade policial, o apelante declarou que cometeu os delitos em período noturno do dia 09 de julho de 2005, vejamos:

“(...) Que, o indiciado confirma ter praticado os furtos nas Fazendas “Paraná”, Faz Do Sr. Tiepo e “Ranchinho Verde”, no Município de Costa Rica/MS; Que, neste ato pela Autoridade Policial foram lidas as relações de materiais apreendidos pela PM local e o interrogado confirma que realmente foram os objetos que furtou das respectivas fazendas; Que, confirma ainda que todos os materiais e objetos que furtou, com exceção de 02 aparelhos de CD's que neste ato se compromete em efetuar a entrega nesta Delegacia de Polícia, os demais foram todos entregues, conforme consta das Relações feitas pela PM; Que, o indiciado nega ter praticado furto de óleo diesel em fazendas desta região; QUE, segundo os PM's ainda estão faltando 03 moto-serras, todavia, o interrogado afirma não ter furtado tais objetos; Que, em todos os furtos ora assumidos, o interrogado afirma ter agido só; Que, para tanto, foi até as fazendas praticar os furtos com o veículo de “DEDE DE TAL”, ou seja, o veiculo FIAT UNO, PRATA; Que, “DEDE DE TAL” não sabia que o interrogado pedira o seu carro emprestado para efetuar os furtos;
Que, todos os três furtos praticados pelo interrogado ocorreram na mesma noite, ou seja, no dia 09 de julho do ano em curso (Sábado)
(...).”
(id. 107683981).

Em Juízo, a testemunha
Emerson Alexandre Tieppo
declarou que o furto fora praticado durante o período noturno, momento em que todos estavam dormindo. Destacou, ainda, que o trabalho encerrou-se de dia, tendo o material sido guardado dentro de um barracão, sendo que, no outro dia, por volta das 07 horas da manhã, constataram a ausência dos objetos subtraídos.

Também perante a autoridade judicial, a testemunha
Helder Henrique Irgang
relatou
“que os fatos aconteceram à noite, porque todos os funcionários estavam por lá, e ele morava lá e aí aproveitava disso; que os funcionários começaram a trabalhar umas 7h; que isso não aconteceu numa semana, mas durante o ano; que não recordo direito, mas acho que ele tinha uma chave cópia (...).”
(Transcrição extraída das contrarrazões do Ministério Público – id. 107683980).

Dessa forma, tenho que os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar que os delitos foram praticados em horário noturno, devendo ser mantida a causa de aumento do art. 155, §1o, do Código Penal.

Nesse sentido:

“(...) Considerando que o fundamento da majorante prevista no § 1o do art. 155 do CP é o maior perigo ao qual o bem jurídico é submetido, em razão da precariedade de vigilância por parte de seu titular durante o período do repouso noturno, de rigor a incidência da causa especial de aumento de pena, independentemente de a subtração ter ocorrido em imóvel comercial ou residencial, habitado ou não, desde que tenha sido comprovada a prática do furto durante o período de repouso noturno.”
(...) (N.U 1009619-13.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

Por conseguinte, requer o apelante o afastamento da causa de aumento em razão da continuidade delitiva, ao argumento de que
“um dos crimes apontados na denúncia teria ocorrido na Fazenda Ranchinho Verde, que por sua vez não se localiza no município e comarca de Alto Taquari/MT, mas sim na zona rural do município e comarca de Costa Rica/MS, local onde o apelante respondeu criminalmente o indigitado furto ocorrido”.

Asseverou, ainda, que houve violação ao princípio da correlação, tendo em vista que a denúncia não descreveu a modalidade continuada do crime.

Novamente não assiste razão à defesa.

No caso dos autos, observa-se que a inicial acusatória descreveu os fatos de forma clara e detalhada, de modo que o recorrente pôde se defender da imputação do crime narrado, não havendo falar-se na ocorrência de violação ao princípio da congruência/correlação.

Da leitura do caderno processual, restou devidamente comprovado que o acusado praticou o delito de furto majorado em continuidade delitiva, sendo que o próprio apelante confessou extrajudicialmente a autoria delitiva, o que vai ao encontro dos fatos narrados pelas testemunhas
Emerson Alexandre Tieppo, Helder Henrique Irgang
e
Guilherme Kok.

Aliás, é cediço que
“o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da sua capitulação legal, que é sempre provisória, podendo o juiz, no momento da sentença, atribuir definição jurídica diversa, nos termos do art. 383, do Código de Processo Penal, ainda, que em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”
(EDcl no AgRg no HC 667.846/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021).

Oportuno destacar, ainda, que os fatos analisados no presente feito não são os mesmos apurados nos autos de no 2005.3502542-4, que tramitou perante a 12a Vara da Comarca de Costa Rica/MS, já que se tratam de delitos praticados em dias distintos e em desfavor de vítimas diversas.

Não bastasse isso, verificou-se da referida ação penal, que a denúncia teve por objeto um único delito de furto praticado em desfavor de
Gelson Luiz Schmalz,
fato ocorrido na data de 07 de julho de 2005, o que não guarda nenhuma relação com os fatos apurados no presente feito.

Por fim, pugna o recorrente pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Após leitura do édito condenatório, observa-se que o Juízo de primeiro grau fundamentou a condenação do apelante com base em depoimentos prestados por testemunhas/vítimas, bem como na confissão extrajudicial do acusado, ainda que feita de forma parcial, conforme se vê do trecho a seguir:

“(...) Ao ser ouvido pela autoridade policial, o acusado confessou ter subtraído os objetos apreendidos.

Já em juízo, o réu confessou parcialmente a prática do crime em questão, relatando que: ‘os fatos ocorrerem a tarde; que só subtraiu um aparelho de som automotivo, dois GPS’s e um rádio portátil; que nem sei o que passou na cabeça pra fazer isso, já tinha saído da fazenda e estava desempregado, isso aocnteceu no ano de 2005; não usei chaves, esses objetos ficavam no trator e estava aberto; que furtei umas 16:00hs da tarde; que não estava mais trabalhando na fazenda, saí no ano de 2005, que fui até a fazenda e abri os veículos e retirei os objetos, não tinha ninguém, só estava a cantineira’.

Logo, também não há dúvidas quanto à autoria (...)”
(fl. 99 – id. 107683979).

Pois bem.

Nos termos da Súmula 545 do STJ, a confissão espontânea do réu sempre atenua a pena na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação, circunstância esta verificada na hipótese dos autos.

Dessa forma, passo à retificação da dosimetria de pena.

Na primeira fase, mantenho o aumento da pena-base realizado pelo magistrado sentenciante de 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa, tendo em vista que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime foram consideradas como desfavoráveis ao acusado.

Na segunda fase, aplico a atenuante da confissão espontânea e readéquo a pena intermediária para 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, incide a majorante do repouso noturno na fração de 1/3 (um terço), disposta no art. 155, §1o, do Código Penal, razão pela qual majoro a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por fim, aplico a causa de aumento em razão da continuidade delitiva na fração de 1/5 (um quinto), tal como determinada pelo magistrado
a quo
, restando a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o redimensionamento da pena e tendo em vista que a denúncia foi recebida em 15/06/2011 (fl. 39, id. 107683977) e a sentença exarada em 17/12/2018 (fls. 97/104 – id. 107683979), verifico que o lapso temporal de 04 (quatro) anos estabelecido no art. 109, inciso V, do Código Penal foi ultrapassado, motivo pelo qual reconheço
de ofício
a extinção da punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor do recorrente, readequando-se a pena para 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o redimensionamento da pena, reconheço
de ofício
a extinção da punibilidade do apelante LEANDRO JOÃO GRAFF, em virtude da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com fundamento no art. 109, inciso V, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022